Tribunal: TCU
Processo: 016.104/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5111/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.104/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Lamellas dos Santos (CPF XXX.350.697-XX); Asaph da Silva Gomes Rodrigues (CPF XXX.991.247-XX); Brandle Clear Mountain Coelho Poses (CPF XXX.414.827-XX); Eduarda de Sá Costa (CPF XXX.396.227-XX); Ellen Bispo Ribeiro (CPF XXX.293.977-XX); Fernanda Ferreira Ancel (CPF XXX.124.467-XX); Gabriel Divino Lemes de Almeida (CPF XXX.918.871-XX); Maria Eduarda da Silva Giraldi (CPF XXX.242.418-XX); Mayla do Nascimento Monsores (CPF XXX.593.057-XX) e Ramon Torres Silva de Oliveira (CPF XXX.724.587-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.